Tribunal: TJDFT
Processo: 0747673-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747673-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIO CESAR SEREJO DOS REIS AGRAVADO: MARIA DE JESUS SILVA SANTOS, WELITON SILVA SANTOS DESPACHO JULIO CESAR SEREJO DOS REIS interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 174818671) que, no incidente de desconsideração de personalidade jurídica proposto por MARIA DE JESUS SILVA SANTOS e outro, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada e determinou a inclusão dos sócios Ademir Gonçalves da Silva, Carlos Cesar Silvestre de Souza, Gesse Costa Araújo, Jorge Adalberto da Cunha, Júlio Cesar Serejo dos Reis e Renato Tavares Batista da Silva no polo passivo do cumprimento de sentença. Desnecessário efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada está sujeita à preclusão. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 9 de novembro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora